Tribunal: TJSP
Processo: 2041888-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA MUTUÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA E IMPUTOU À RÉ O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CORRESPONDENTES. A RIGOR, NÃO SE TRATA DE INVERSÃO, MAS DE DISTRIBUIÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA MUTUÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA E IMPUTOU À RÉ O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CORRESPONDENTES. A RIGOR, NÃO SE TRATA DE INVERSÃO, MAS DE DISTRIBUIÇÃO LEGAL DO ONUS PROBATÓRIO, NA FORMA DO ART. 429, II, CPC. DIANTE DA IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO ELABORADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A ELA INCUMBE O ÔNUS DA PROVA E, POR CONSEGUINTE, O DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS DO PERITO. TEMA REPETITIVO No 1.061 DO EG. STJ.
- RECURSO DESPROVIDO.